Tribunal: TJDFT
Processo: 0715670-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715670-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: O UNIVERSITARIO RESTAURANTE IND COM E AGROPECUARIA LTDA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por O UNIVERSITÁRIO em face do SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF, indicado como autoridade coatora, com o objetivo de suspender os efeitos do contrato administrativo n.o 52150/2024, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de alimentação e nutrição, para gestão dos restaurantes comunitários do DF. A petição inicial foi indeferida (ID 71286725) e, no juízo de retratação do agravo interno, mantida a decisão (ID 71417983). O impetrante, no ID 71458569 requer a desistência do presente processo, “com o intuito de ajuizar a competente Ação Ordinária, em que será possível a adequada instrução probatória e a análise do mérito da controvérsia de forma ampla”. Vieram os autos conclusos. Decido. Acolho o pedido formulado na manifestação da impetrante, e HOMOLOGO A DESISTÊNCIA, extinguindo o presente mandado de segurança sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, VIII, do CPC. Sem honorários. Publique-se. Intimem-se. Depois da preclusão, arquive-se. Brasília, 8 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator